Tribunal: TJES
Processo: 5007988-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Provas em geral; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007988-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDETE GINELLI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007988-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDETE GINELLI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDETE GINELLI
visando a reforma da decisão constante no ID 3184220, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou a incompetência absoluta do juízo, determinado a redistribuição e remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nas razões apresentadas no evento 3184131, a agravante sustenta, em síntese, (i) a necessidade de produção de prova pericial; (ii) o direito à produção de prova pericial para se desincumbir do ônus probatório; (iii) que, em demanda similar, o magistrado singular reconheceu a necessidade de perícia técnica; e (iv) que a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública lhe acarretará prejuízos na eventualidade do julgador não suscitar o conflito de competência e julgar extinta a demanda, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei Federal nº 9.099/95.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida.

Em decisão inserida no ID 3299087, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (evento 3805664).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 3873188, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importa deixar claro que, na origem,
VALDETE GINELLI
, ora agravante, ajuizou a ação de obrigação de fazer em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, perante a Vara da Fazenda Pública de Colatina, pretendendo o fornecimento, de forma contínua, os medicamentos DULOXETINA 60mg – 1cp/dia e PREGABALINA 75mg – 2cp/dia, a fim de atender à prescrição do(a)(s) médico(a)(s) assistente(s).

Registrou, para tanto, que os referidos medicamentos têm custo médio de R$ 87,32 (1cx) e R$ 79,44 (2cxs) respectivamente, totalizando o
quantum
de R$ 166,76 (cento e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) mensais, valor demasiado oneroso para a parte autora, que se encontra desempregada no momento.

Nesse ensejo, buscou a Farmácia Cidadã visando recebimento das medicações em testilha mas foi indeferido, sob alegação de não haver comprovação da impossibilidade, inadequação, ineficiência ou insuficiência dos medicamentos padronizados no SUS, bem como a inexistência de prova robusta que embasasse a disponibilização dos medicamentos em pauta.

Ao final, atribuiu à causa o valor de R$ 2.001,12 (dois mil e um reais e doze centavos).

Ao receber a inicial, o julgador singular declarou a incompetência absoluta do juízo, determinado a redistribuição e remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, consubstanciado no entendimento de que “
vislumbrada ação cujo valor não exceda a 60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções elencadas pelos incisos do §1º do art. 2º acima transcrito, alcança-se hipótese de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme inteligência do §4º do mesmo dispositivo legal
”.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o presente recurso.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem (ação de obrigação de fazer, com pedido de produção de prova pericial para determinar a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência do tratamento medicamentoso padronizado no SUS) tramitar.

Acerca do tema, o artigo 2º, da Lei 12.153⁄2009, estabelece que:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Além do mais, o atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa também deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE ARACRUZ X JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ. 1. A tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000 não excluiu a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente nas hipóteses em que o valor da causa for de até sessenta salários mínimos. 2. A ação que busca prestação de serviço público de saúde não versa sobre direito patrimonial, mas sim personalíssimo. Trata-se de ação em que não há conteúdo econômico a ser buscado, motivo pelo qual o valor da causa não deve corresponder ao valor do procedimento ou medicamento pleiteado. Precedentes do STJ. 3.
Inexistindo na ação de origem complexidade quanto às matérias lá tratadas que pudessem afetar a utilização do procedimento empregado pela lei especial e, tampouco, ferimento ao valor de alçada, mantém-se o caráter absoluto da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. (...) (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200037677, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA OU COMPULSÓRIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. VALOR DO CUSTEIO PELO ENTE UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO JUÍZO FAZENDÁRIO COMO COMPETENTE. VALOR DA CAUSA TRATADO DE FORMA REFLEXA PARA QUE SENDO VERIFICADO O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 2º DA LEI 12.153), IMPÕE-SE EM RECONHECER ESTE COMO COMPETENTE, EM RAZÃO DO CARÁTER ABSOLUTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAR A COMPETÊNCIA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA. 1. Embora não tenha sido tratado diretamente no mencionado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e, ainda há pendência de julgamento de embargos de declaração sobre a matéria, a relevância quanto ao valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que em razão do seu caráter absoluto atrairia a competência da ação originária a tramitar segundo o regramento da Lei Especial, verifica-se que, de outro modo, restou claro que a questão concernente às medidas protetivas para internação de pessoas dependentes químicas envolve tão somente o custeio de tais medidas pelo Estado, a fim de atender parte da população mais desfavorecida e que não possa arcar com o custeio em clínicas particulares. 2. Assim, por consequência lógica, caso configurado o valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve-se neste Juízo ser processado e julgado a demanda, porque por via reflexa restará atendido os parâmetros estabelecidos no IRDR. 3.
Outrossim, inexistindo na ação de origem complexidade quanto as matérias lá tratadas que pudessem afetar a utilização do procedimento empregado pela lei especial e tampouco ferimento ao valor de alçada, mantém-se o caráter absoluto da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
(...) (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200071106, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021)

Nos autos de origem, o valor da causa não ultrapassa o teto previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, sendo à demanda conferido o valor de R$ 2.001,12 (dois mil e um real e doze centavos).

Como alinhavado, a requerente pretende o fornecimento de medicamentos que custam aproximadamente R$ 166,76 (cento e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) mensais.

Nesse passo, me parece que agiu com acerto o julgador singular ao determinar a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública posto que o custo anual do tratamento não supera o teto disposto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

A propósito, cito o Enunciado 47 das Jornadas de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO Nº 47
Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Além do mais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça “
é no sentido de que as causas relacionadas a
fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência
”.(AgRg no REsp n. 1.469.836/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 9/3/2015.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007988-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDETE GINELLI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM FACE DO ESTADO –
VALOR DO

MEDICAMENTO PASSÍVEL DE MENSURAÇÃO – INFERIOR AO TETO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.153/2009 – BAIXA COMPLEXIDADE
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem (ação de obrigação de fazer, com pedido de produção de prova pericial para determinar a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência do tratamento medicamentoso padronizado no SUS) tramitar.

2.
O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa também deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.

3.
Nos autos de origem, o valor da causa não ultrapassa o teto previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, sendo à demanda conferido o valor de R$ 2.001,12 (dois mil e um real e doze centavos), bem como é pretendido o fornecimento de medicamentos que custam aproximadamente R$ 166,76 (cento e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) mensais, de modo que deve tramitar perante a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.